Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-49.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701912-49.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA NUNES APELADO: MARIA DAS GRACAS FARIAS CAVALCANTE, VIVIANE KAROLNE NUNES GUEDES, CLAUDIO PEREIRA, SERGIO PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator